Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736896-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALZIRINA SOARES DE SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo pedido inicial foi julgado procedente para condenar o plano de saúde a custear tratamento domiciliar - home care. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) O cerne da demanda consiste em analisar se a operadora de saúde deve custear o tratamento domiciliar (home care) indicado pelos médicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Também, ao caso não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/98, pois o contrato efetivado entre as partes é anterior à sua vigência. 3.1. O contrato será analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, e do direito social à saúde, conferido pela Constituição Federal em seus arts. 6o e 196. 4. Ao plano de saúde compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário para tratamento domiciliar. 4.1. Se o relatório médico demonstra a necessidade de acompanhamento domiciliar pela paciente, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado, no caso o médico. 5. Apesar do tratamento domiciliar não estar contemplado pelo contrato, não estando vinculada ao Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, certo é, a obrigação do custeio decorre justamente em razão da substituição à internação hospitalar, inexistindo prova do desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, porquanto não comprovado que o custo do atendimento domiciliar poderia superar a despesa hospitalar. 6. A obrigatoriedade do serviço de home care constitui, na realidade, desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, se revelando em uma etapa do tratamento anterior. Precedente: (...) 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (STJ 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/5/2015). 7. Eventual cláusula excluindo a cobertura de determinado tipo de procedimento essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento quanto à abusividade desse tipo de previsão contratual: “(...) 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.” (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008). 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 3.000,00 para R$ 3.300,00. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão. O contrato deve ser analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, e do direito social à saúde, conferido pela Constituição Federal. Ao plano de saúde compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário para tratamento domiciliar. A obrigação do custeio do tratamento domiciliar decorre justamente em razão da substituição à internação hospitalar, inexistindo prova do desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, porquanto não comprovado que o custo do atendimento domiciliar poderia superar a despesa hospitalar." _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDF 07272182620198070001, Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020; STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/5/2015. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, e 10, §4o, ambos da Lei no 9.656/1998, sustentando ser legítima a recusa em custear a assistência domiciliar, porquanto não estaria no rol obrigatório da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, e 10, §4o, ambos da Lei no 9.656/1998, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73055855 - Pág. 20. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024